Tribunal: TJMT
Processo: 1004045-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004045-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SEBASTIÃO CAETANO DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– INDULTO NATALINO (DECRETO N.o 10.590/2020) – PANDEMIA OCASIONADA PELA COVÍD-19 –
RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – REEDUCANDO QUE POSSUI DIABETES, COLESTEROL ALTO E HIPERTENSÃO –
INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO QUE RECEBE TRATAMENTO INTRAMUROS – A
DOÇÃO, PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS INCLUSIVE À INIBIÇÃO DO CONTÁGIO PELA COVID-19

–

AGRAVANTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – CONDENAÇÃO POR DIVERSOS CRIMES, SENDO 04 (QUATRO) HEDIONDOS – INTELIGÊNCIA DOS ART’S. 1, INCISO II, ART. 4o, INCISO I, E ART. 8o, AMBOS DO DECRETO
No 10.590/2020
–DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Não sendo preenchido todos os requisitos constantes no Decreto no 10.590/2020, sem lugar a concessão do indulto natalino.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Sebastião Caetano de Oliveira
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0003715-26.2010.8.11.0064, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, por entender não estarem presentes os requisitos legais.

Em suas razões (Id. 79252463), a Defesa requer a concessão do indulto, com fulcro no art. 1o, inciso II, do Decreto-Lei n.o 10.590/2020, por entender que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício, pois, é portador de comorbidade que o coloca no grupo de risco, bem como que seja extinta a pena a ele imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, para que se mantenha intacta a decisão guerreada (SEEU – seq. 87).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(Id. 79252460).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo
conhecimento do agravo
, e no mérito, pelo seu
desprovimento
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 80122454):

“
Sumário: Condenado à pena, total, de 56 anos e 1 mês de reclusão – Busca a Defesa a concessão de indulto natalino nos termos do Decreto n° 10.590/2020, por entender que ele preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a sua concessão – Alegações improcedentes – Agravante não cumpriu os requisitos objetivos, nem o subjetivo, posto que condenado a prática de crimes hediondos cuja penas somam mais de 47 anos, bem assim, não atendeu a exigência do Decreto quanto à apresentação de laudo médico oficial – Decisão que não merece reparos - Pelo desprovimento do Agravo.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Sebastião Caetano de Oliveira
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0003715-26.2010.8.11.0064, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, por entender não estarem presentes os requisitos legais.

A Defesa sustenta que o reeducando faz jus ao indulto natalino previsto no art. 1o, inciso II, Decreto-Lei n.o 10.590/2020, ante o risco de contaminação pela Covíd-19, pois o mesmo é portador de diabetes, colesterol alto e hipertensão, fazendo parte do grupo de risco, bem como a extinção da pena a ele imposta, tendo em vista ter preenchido os requisitos objetivos e subjetivos.

Necessário a transcrição da decisão agravada (SEEU – seq. 73), vejamos:

“(...)Trata-se de Guia de Execução Penal em que figura como recuperando SEBASTIÃO CAETANO DE OLIVEIRA.

A Defesa Técnica requereu indulto (seq. 67)

Parecer do MPE pelo indeferimento (seq. 70).

II –

Passa-se à análise do pedido de indulto

Inicialmente, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade[1].

Por conseguinte, narra o art. 1o do Decreto 10.590 de 24/12/2020:

Art. 1o Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais ou estrangeiras condenadas que, até 25 de dezembro de 2020, tenham sido acometidas:

I - por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, adquirida posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução;

II - por doença grave permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; ou

III - por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal e comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução.

No caso posto em tela, a defesa postula pela concessão o indulto `a luz do Decreto 10.590, afirmando ser o recuperando portador de doenças graves, tais como diabetes e pressão arterial alta.

Pois bem.

Nada obstante isso, tem-se que o inc. II do art. 1o do citado decreto é claro ao afirmar que será concedido indulto a pessoas portadoras de doença grave permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal.

Assim, por desconhecimento técnico acerca das comorbidades que aflige ao recuperando, Juízo deixa de fazer quaisquer considerações quanto a gravidade das mesmas.

No entanto, verifica-se do disposto acima que além de portar doenças graves, mister que imponham severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos QUE NÃO POSSAM SER PRESTADOS NO ESTABELECIMENTO PENAL.

Ora, é de conhecimento do Juízo que a Unidade Prisional em que o apenado encontra cumprindo pena é dotada de atendimento ambulatorial, além do que não se há notícia e tampouco foi comprovada pela defesa que os cuidados necessários para controle/ tratamento das doenças do recuperando não possam/venham sendo administrados pelo ergástulo público.

Aliás, o próprio histórico de atendimento juntado pela defesa no sequencial 67.3, demonstra que o apenado vem recebendo tratamento adequado no interior da Unidade Prisional.

Assim, sob quaisquer aspectos que se analise o requerimento defensivo, o INDEFERIMENTO é medida de rigor. (...)”

Denota-se da leitura acima que a autoridade judiciária indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, pois o reeducando está recebendo o atendimento médico adequado, bem como os cuidados necessários dentro da unidade prisional.

Relatou que o próprio histórico de atendimento médico juntado aos autos pela Defesa, demonstra que o agravante vem recebendo o tratamento necessário intramuros.

Pois bem.

Inicialmente, registra-se que, em analise ao atestado de pena (Id. 79252472 – fl. 18), do agravante, observa-se que este possui as seguintes guias:

1)

Ação Penal n.o 0000613-40.2007.8.11.0051, condenado à 13 (treze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2o, do Código Penal. [Homicídio qualificado]

2)

Ação Penal n.o 0007285-56.2003.8.11.0002, condenado à 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, §2o, do Código Penal. [Roubo majorado]

3)

Ação Penal n.o 0000612-55.2007.8.11.0051, condenado à 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado. [Art. 121, §2o, do CP].

4)

Ação Penal n.o 0000333-06.2006.8.11.0051, condenado à 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de receptação. [Art. 180,
caput,
do CP].

5)

Ação Penal n.o 0001335-74.2007.8.11.0051, condenado à 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado. [Art. 121, §2o, do CP].

6)

Ação Penal n.o 0004811-95.2018.8.11.0064, condenado à 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometido do crime de furto. [Art. 155,
caput,
do CP].

7)

Ação Penal n.o 0001169-42.2007.8.11.0051, condenado à 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado. [Art. 121, §2o, do CP].

Chegando a pena total de 56 (cinquenta e seis) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Segundo o atestado de pena (Id. 79252472 – fl. 18), em 01 de junho de 2020, o reeducando havia cumprido 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias da pena, restando o cumprimento de 39 (trinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, ademais, nota-se que ocorreu a interrupção da pena em 01 (um) ano e 01 (um) dia.

Quanto a concessão do indulto previsto no Decreto n.o 10.590/2020, verifica-se que o mesmo estabelece a concessão a pessoas com doenças graves permanentes, que imponha severa limitações e que exija cuidados contínuos que não possa ser prestado no estabelecimento penal, vejamos:

“Art. 1o Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais ou estrangeiras condenadas que, até 25 de dezembro de 2020, tenham sido acometidas:

I - por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, adquirida posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução;

II - por doença grave permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; ou

III - por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal e comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução. (...) (g.n) ”

Da leitura acima, pode-se verificar que o indulto será concedido aqueles reeducandos que possuem doenças permanentes, que implique em limitações e exija cuidados contínuos que o estabelecimento prisional não possua.

Além disso, a doença precisa ser comprovada por laudo médico oficial, ou por médico designado pelo juízo da execução.

In casu,
pelos documentos acostados aos autos (Id. 79252472 – fls. 134/139), nota-se que o agravante vem recebendo os tratamentos necessários, demonstrando assim o cuidado e atenção que o mesmo tem recebido, além disso, a autoridade judiciária ao indeferir o pedido de concessão do indulto, asseverou que a unidade prisional é dotada de atendimento ambulatorial, e que as doenças pela qual o mesmo é acometido, podem ser tratadas intramuros.

Não sendo, portanto, cumprido o requisito previsto no inciso II, do referido decreto.

De mais a mais, o art. 4o, do Decreto n.o 10.590/2020, salienta que:

“Art. 4o
O indulto natalino
concedido nos termos do disposto neste Decreto
não abrange os crimes
:

I -
considerados hediondos ou a eles equiparados
, nos termos do disposto na
Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;
(...) (g.n) ”

Desta forma, e conforme já relatado acima, o agravante foi condenado por quatro vezes pela prática de homicídio qualificado, não preenchendo assim, o requisito objetivo previsto no referido artigo.

Portanto, torna-se incabível a concessão do indulto natalino descrito no Decreto n.o 10.590/2020, pois o agravante não preenche os requisitos necessários.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – AFASTADA A CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE – ENUNCIADO N. 12 DO TJMT – READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível a concessão de indulto,
com a consequente extinção da punibilidade do réu
, uma vez que não foi preenchido o requisito exigido para a obtenção do indulto natalino.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Readequada a pena-base, porém mantida acima do mínimo legal por haver outras circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. (N.U 0010010-69.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019) (g.n) ”

Noutro ponto, consigno, que o agravante não foi isento das penas a ele imposta, pois conforme demonstrado no atestado de pena (Id. 79252472 – fl. 18), o mesmo teria cumprido 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias da pena, até a data de 01 de junho de 2020.

De mais a mais, a soma das condenações imputadas ao reeducando pelo cometido dos homicídios qualificados [quatro], se somadas, ultrapassam 40 (quarenta) anos.

Nesse mesmo contexto, caso o reeducando possua concurso de crimes, e um desses crimes esteja no rol do art. 4o, do Decreto n.o 10.590/2020, o indulto será negado, pois conforme estabelecido no art. 8o, do referido Decreto, tais hipóteses impedem a concessão do benefício.

Por fim, cumpre registrar, que este agravante impetrou
Habeas Corpus
n.o 1026159-82.2020.8.11.0000, o qual requereu a progressão de regime ou a substituição da custódia por medidas diversas, em decorrência da pandemia ocasionada pela Covíd-19, onde este Relator, assim consignou:

“(...)
Neste diapasão, assinalo que, muito embora o paciente tenha demonstrado ser portador de comorbidades como diabetes e hipertensão (Id.69808997/69808998), considerando tratar-se de reeducando que cumpre pena elevada de 51 anos e 01 mês (cinquenta e um anos e um mês) de reclusão, pelo cometimento de diversos delitos graves, entendo pela inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por domiciliar.

Ademais, porque conforme documentos encartados o paciente é acompanhado na unidade prisional conforme ficha de atendimento (Id.69819451), bem como, prontamente submetido a escolta prisional quando evidenciada a necessidade de consulta com especialista (Id.73589481, 73589482, 73589484) nos termos do art.14, §2o, da LEP.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao presente
habeas corpus
impetrado para, tão somente determinar ao estabelecimento penal que coloque o beneficiário SEBASTIÃO CAETANO DE OLIVEIRA
-
CPF 654.699.681-20,
inconenti
,
em separado na unidade prisional em que se encontra.
(...)”

Nota-se, que o juiz singular determinou que o agravante fosse posto em isolamento na unidade prisional, conforme decisão de Id. 79252472 – fl. 247, demonstrando assim, que o mesmo vem recebendo os cuidados necessários.

Assim, inviável a concessão do indulto ao agravante.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço
o agravo em execução interposto por
Sebastião Caetano de Oliveira
,
e no mérito,
nego provimento
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021